Tribunal: TJMT
Processo: 0007647-25.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007647-25.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO - CPF: 047.967.971-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAIRLENE BUENO NERES - CPF: 474.498.021-04 (VÍTIMA), ALZELINO DE SOUZA PARENTE - CPF: 300.639.141-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1a FASE DA PENA.

TODOS OS DELITOS.

1.

DECOTE DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP).
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CULPABILIDADE
E
PERSONALIDADE DO AGENTE
. REFERÊNCIAS VAGAS, GENÉRICAS E INERENTES AO TIPO PENAL. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT.
CONDUTA SOCIAL
E
MOTIVOS DO CRIME
. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM FACE DA NÃO DEPRECIAÇÃO.
2.

REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EMPREGADO, PARA 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA PARA CADA CRIME.
IMPERTINÊNCIA. FRAÇÃO ADOTADA PELO SENTENCIANTE CONSIDERAVELMENTE BENEVOLENTE À FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ADOTADO POR ESTE E. TRIBUNAL. SINTONIA COM ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ.
3.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. TEMA 983 STJ. REITERADAS DECISÕES NESTE E. TJMT, RESULTANDO NO ENUNCIADO N. 14-A.
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NECESSÁRIO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – culpabilidade e personalidade do agente – foram valoradas negativamente, na 1a fase da pena, mediante fundamentação vaga, não há outro caminho a não ser neutralizá-las. Noutro giro, se os vetores conduta social e motivos do crime não foram negativados, c
arece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal sejam neutralizados.

1.2.
A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, já que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado no. 12 TCCR/TJMT).

1.3.
Se a personalidade do agente é considerada prejudicial porque voltada à prática de crimes por responder à ação penal e inquérito policial, deve ser neutralizada, em atenção à Súmula 444, do STT,
in verbis: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

2.
Por ser a medida mais proporcional, razoável e consentânea com o entendimento jurisprudencial do c. STJ, com o qual esta Corte de Justiça faz coro, na primeira fase da dosimetria penal, sendo o caso, exaspera-se cada vetorial na fração de 1/8 sobre o termo médio. Assim, se o magistrado utiliza patamar abaixo desse parâmetro de aumento, revela-se benevolente, não havendo que se falar na readequação pleiteada.

3.1.

De acordo com o julgamento do Recurso Especial Repetitivo - Tema 983 – precedentes paradigmas de no.
1643051/MS e REsp 1675874/MS
, do c. STJ e Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT:
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

3
.2.
O valor mínimo indenizatório deve ser proporcional e razoável, caso contrário, faz-se necessária a readequação como na hipótese, de R$ 5.000,00, para R$ 2.000,00 para cada vítima, tendo em vista que o réu declarou laborar como pintor, para sustento próprio e da família

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Manoel Boeno Neres Souza Neto
foi
condenado
pelo
M.M.

Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, pelos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, §9o do CP
c/c o artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, do CP) e de
Ameaça
(art. 147, c/c art. 61, inc. II, alíneas “e” e “f” do CP, com observância à Lei no. 11.340/2006),
no âmbito das relações familiares
, em concurso material de crimes (art. 69 do CP) e, pela prática do crime de
Resistência
(art. 329,
caput,
do CP)
, à pena de
2 anos e 6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, sendo-lhe aplicada a suspensão condicional da pena –
Sursis

(art. 77 do CP), pelo período de
2 anos.

Além disso,
Manoel
foi condenado ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de
reparação de danos
causados pela infração, em benefício de cada vítima (duas), pelos danos causados (ID 154061169 – fls. 57/83
).

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou a
redução da pena basilar
para o
mínimo legal,
diante da
fundamentação inidônea
utilizada pelo magistrado para depreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em
todos os crimes
pelos quais o apelante foi condenado, ou,
alternativamente,
que o
patamar de aumento
seja readequado para
1/6
sobre a pena mínima cominada aos delitos.

Por fim, requereu a
exclusão
,

ou,
redução
da
indenização
por danos causados às vítimas
(ID
154061169 – fls. 98/108).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo, com pedido de
atuação de ofício
ao final da peça, para que seja
corrigido possível erro material
na somatória das penas (
concurso material de crimes)
(ID
154061178
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, no entanto,
não
se manifestou acerca do pedido ministerial de 1o grau quanto à
correção de possível erro material
no
decisum

(ID
156234184
), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal; artigo 129, §9o, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal; e artigo 329, caput, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, com o regime inicial de cumprimento de pena em aberto, além do valor de R$ 5.000,00 a título de reparação dos danos causados pelos crimes à vítima – Inconformismo defensivo – Pugna pela reforma da dosimetria da pena para que seja afastado o aumento decorrente da valoração negativa da culpabilidade e personalidade do agente, com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância negativa, requer ainda, o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima ou, subsidiariamente, reduzir seu valor – Peitos parcialmente procedentes – Dosimetria – Pena-base – Circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade do agente carecem de fundamentação idônea – Quantum de aumento da pena-base proporcional e razoável –– Afastamento da indenização – Impossibilidade – Pedido expresso na denúncia – Tema 983 do STJ – Necessidade de redimensionamento do quantum fixado –
Pelo parcial provimento do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 24.10.2018,
na residência situada na Rua Murici, n. 75, bairro Primavera III, no município de Primavera do Leste/MT,
Manoel Boeno Neres Souza Neto
mediante emprego de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, ameaçou sua genitora
Dairlene Boeno Neres,
com palavras de causar-lhe mal injusto e grave (Fato 1).

Nas mesas circunstâncias acima declinadas,
Manoel

ofendeu a integridade corporal
de seu genitor/idoso
Alzemiro de Souza Parente
(Fato 2).

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
pela prática dos delitos insculpidos no
art. 129, §9o do CP
c/c o artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, do CP; art. 147, c/c art. 61, inc. II, alíneas “e” e “f” do CP, com observância à Lei no. 11.340/2006 na forma do art. 69 do CP e, art. 329,
caput,
do CP.

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular recebeu a denúncia e
condenou Manoel

pela prática dos crimes de
Lesão Corporal
(art. 129, §9o do CP
c/c o artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, do CP) e de
Ameaça
(art. 147, c/c art. 61, inc. II, alíneas “e” e “f” do CP, com observância à Lei no. 11.340/2006),
no âmbito das relações familiares
,
em concurso material de crimes (art. 69 do CP) e, pela prática do crime de
Resistência
(art. 329,
caput,
do CP)
, à pena de
2 anos e 6
meses
de
detenção
, em regime
aberto
, sendo-lhe aplicada a suspensão condicional da pena –
Sursis

(art. 77 do CP), pelo período de
2 anos.

Além disso,
Manoel
foi condenado ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de
reparação de danos
causados pela infração, em benefício de cada vítima (seus genitores) (ID 154061169 – fls. 57/83
).

A autoria e materialidade do crime ressai indene nos autos, tanto o que não foram objeto de recurso pela Defesa, assim, ultrapasso esse ponto e passo a análise das teses vertidas.

1.

DA PENA BASILAR

Nesta instância, a d. Defesa pleiteou a
readequação das penas basilares,
uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP –
culpabilidade
, conduta social,
personalidade do agente
e motivos do crime
– foram negativadas mediante
fundamentação
genérica e inerente ao tipo penal.

Além disso, de forma alternativa, sustenta que o
quantum
de aumento empregado nesta fase,
para a depreciação das aludidas circunstâncias estão em patamar
desproporcional
, devendo ser readequado para a fração de
1/6 sobre a pena mínima
cominada para cada delito.

Vejo que lhe assiste
razão
parcial
.

Em atenta análise da dosimetria da pena, verifico que o Juízo processante ao aplicar a pena-base para os delitos na espécie –
Lesão Corporal

e
Ameaça
,
no âmbito das relações familiares
e
Resistência

-,
negativou algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mediante os termos a seguir:

“73. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

74. No que pertine à
culpabilidade
o
réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal
; o acusado possui
antecedentes
,
conforme se denota da folha de antecedentes, pois possui uma condenação no
processo 77-56.2016.811.0037 – cód. 159274
, com trânsito em julgado em 01/10/2019, que será utilizada
para elevar a pena base
; quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade

esta é voltada a prática de crimes desta natureza,
conforme se verifica de seus antecedentes criminais; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva”. Sic. (Destaquei)
(ID
154061169 – fls. 73/74
).

Prosseguindo quanto à leitura da sentença, o magistrado, na 1a fase da pena de todos os delitos, na verdade depreciou três circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade,

antecedentes
e
personalidade do agente
.

Outrossim, uma vez que a Defesa não se insurgiu com relação aos
antecedentes
que, a título de
informação,
encontra-se escorreita (Vide:
TJ-MS - APR: 00028184520198120002)
, passo à análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade do agente.

Quanto à

culpabilidade,
a fundamentação utilizada pelo Juiz
a quo
, de fato, revela-se inidônea para tanto pois inerente ao próprio tipo penal.

Com relação à referida moduladora
,
já está firmado nesta Corte de Justiça o entendimento de que a
consciência da ilicitude
e nem mesmo as
exigibilidades de conduta diversa
podem ser consideradas em desfavor do acusado, valendo transcrever o Enunciado n. 12 deste TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Aliás, trago julgado deste E. TJMT sobre o tema:

“O potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos da culpabilidade integrante do conceito analítico de crime que, por não guardarem relação com aquela inerente ao art. 59 do CP, não se prestam como argumentos válidos para autorizar o recrudescimento da pena-base (...)”. (tjmt- N.U 0016935-78.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE
08/07/2022
).

Acresça-se ainda, que, consoante Enunciado no. 15 TCCR/TJMT, as “
elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Desse modo, pelos fundamentos acima expostos,
afasto
a negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
valorada negativamente na
primeira fase
da dosimetria da pena,
para todos os delitos
.

Com relação à
personalidade do agente,
o fato de o apelante ser voltado à prática de crimes, não constitui fundamento válido para a valoração negativa, vez que, ações penais atreladas ao réu devem ser vinculadas aos maus antecedentes, quando aptas para isso nesta fase. Sobre o assunto, destaco julgado recente da Corte Cidadã:

“2. No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado”. (STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021).

Além disso, a Súmula 444 do c. STJ obsta a utilização de ações penais e inquéritos policiais em andamento para negativar a pena-base, veja-se:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Por fim, quanto às demais circunstâncias judiciais questionadas
pela Defesa, uma vez que não foram negativadas -
conduta social e motivos do crime
,
a pretensão de que em sede recursal para que sejam neutralizadas carecem de interesse recursal.
Isso
porque, o magistrado assim as observou:
“
conduta social
nada restou apurado”
e,
“quanto aos
motivos
nada consta nos autos”.
sic.

Por todo o exposto, ei por bem extirpar as moduladoras da
culpabilidade

e
personalidade do agente
da 1a fase da pena, porquanto inidôneas.

2.

DO AUMENTO DA PENA PROMOVIDO NA 1a FASE

A Defesa ainda se insurge quanto à
fração de aumento empregada na 1a fase da pena
, pois desproporcional, visando assim, a redução para a fração de 1/6 sobre o mínimo cominado nas penas de cada crime na espécie.

O magistrado depreciou três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:
culpabilidade; antecedentes e personalidade do agente
.

Para melhor elucidação do caso, entendo por bem analisar o patamar de aumento empregado para
cada
circunstância judicial, a fim de esclarecer sobre a fração empregada pelo d. sentenciante.

Embora o Juiz singular não tenha especificado acerca da fração utilizada para o aumento de cada circunstância negativada, mas,
considerando os delitos na espécie e as respectivas penas cominas
, nota-se que o
quantum
de aumento aplicado para o delito de
Lesão Corporal
para
cada

circunstância negativada
, aproximou-se ao patamar de
1 mês e 20 dias
de detenção
; para o delito de
Ameaça,
o patamar de
20 dias
de detenção
e, para o delito de
Resistência,

o patamar de
1 mês e 10 dias
de detenção.

Isso, porque para o delito de
Lesão Corporal
no âmbito das relações domésticas,
aplicou-se o patamar de
5 meses
de aumento; para o delito de
Ameaça
, o aumento de
2 meses
e, para o delito de
Resistência
, o aumento de
4 meses
.

É certo que a legislação não fixou critérios para a exasperação da primeira fase de dosimetria da pena, porém
a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Nesse sentido a Corte Cidadã elucida que:

“(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ (...)”.
(STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Atento os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por bem adotar a fração de 1/8 para exasperar cada circunstância judicial, sobre o intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério que encontra amparo em julgados da Corte Superior.

Levo em conta tanto o preceito secundário dos crimes de
Lesão Corporal no contexto doméstico
, que comina pena de 3 meses a 3 anos de detenção; quanto de
Ameaça
, que comina pena de 1 a 6 meses de detenção e de
Resistência,
que comina pena de detenção de 2 meses a 2 anos, quanto o entendimento do STJ de que:

“... a fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Assim, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de
Lesão Corporal no contexto doméstico

é de 33 meses, que divididos por 8, resulta em aproximadamente
4 mese
s
e 10 dias
de detenção
; para o crime de
Ameaça

é de 5 meses de detenção, que divididos por 8, resulta em
18 dias de detenção
e, para o crime de
Resistência
, é de detenção de 22 meses, que divididos por 8, resulta em
2 meses e 7 dias de detenção.

Da análise aqui elaborada, nota-se que o magistrado foi
benevolente
na fração de aumento empregada para cada circunstância judicial depreciada para todos os crimes, motivo pelo qual entendo por bem manter o aumento promovido,
apenas, com relação à circunstância judicial mantida na depreciação dos crimes, quanto ao vetor
antecedentes
,
já que afastados neste Voto, a culpabilidade e personalidade do agente.

3.

INDENIZAÇÃO

Prosseguindo, não merece guarida o pedido de afastamento da
indenização a título de reparação dos danos
.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado n. 14-A
), a saber:

Enunciado 14-A:
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil, com fundamento no art. 387, IV, do CPP
(ID 154061170 - fl. 10) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

O
Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento – em sede de
Recurso Repetitivo
(Tema 983, STJ) –, precedentes paradigmas de no.
1643051/MS e REsp 1675874/MS
, que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória.

Vejamos o seguinte aresto:

“6.
No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados (...). TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Logo,
não há razão para se falar em exclusão
do
quantum
indenizatório, uma vez, que o abalo moral causado às vítimas – genitores do réu -, neste caso de Lesão Corporal e Ameaça ocorridos em âmbito de violência doméstica, é presumido, conforme inteligência do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983 STJ) e do Enunciado n.o 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

No entanto, o valor deve ser
readequado,
já que o magistrado fixou a quantia de R$ 5.000,00 para cada vítima (
Dairlene Boeno Neres
e
Alzemiro de Souza Parente
), considerando que o
apelante declarou ser pintor na fase extrajudicial,
conforme Termo de Qualificação de Interrogatório (ID
154061170 – fls. 45/47).

Assim, reputo suficiente a fixação da quantia de R$ 2.000,00, para cada vítima.

4. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Apelante:
Manoel Boeno Neres Souza

1.
Delito:
Lesão Corporal no âmbito das relações familiares

(art. 129, §9o do CP) -
Pena - detenção de 3 meses a 3 anos.

Na primeira fase da pena, neutralizadas neste Voto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam:
culpabilidade
e

personalidade do agente
e,

mantida por outro lado, a vetorial dos maus antecedentes estabeleço
a pena-base no patamar de
4 meses e 20 dias de detenção.

Na segunda fase da pena, presentes a agravante
descrita no artigo 61, II, alínea “h”, do CP (crime cometido contra maior de 60 anos) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), compenso-as integralmente (como promovido pelo Juiz
a quo
) e encontro o
quantum
de
4 meses e 20 dias de detenção.

Na terceira fase da pena, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda em 4 meses e 20 dias de detenção.

2.
Delito:
Ameaça

(art. 147, do CP) -
Pena - detenção de 1 a 6 meses, ou multa.

Na primeira fase da pena, neutralizadas neste Voto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam:
culpabilidade
e

personalidade do agente
e,

mantida por outro lado, a vetorial dos maus antecedentes estabeleço
a pena-base no patamar de
1 mês e 20 dias de detenção.

Na segunda fase da pena, à míngua de atenuantes, mas presente duas agravantes descritas nas alíneas “e” e “f”, do art. 61, II, CP (crime cometido contra ascendente e
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas), elevo a pena na fração de 1/3 (como realizado pelo magistrado – Vide:
STJ - AgRg no AREsp: 1667007 MG
) e alcanço o patamar de 2
meses e 6 dias de detenção.

Na terceira fase da pena, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a reprimenda de
2 meses e 6 dias de detenção.

3.

Delito:
Resistência
(art. 329, do CP) -
Pena - detenção de
2 meses a 2 anos

Na primeira fase da pena, neutralizadas neste Voto as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam:
culpabilidade
e

personalidade do agente,
mantida por outro lado a vetorial dos maus antecedentes, estabeleço
a pena-base no patamar de
3 meses e 10 dias de detenção.

Na segunda fase da pena, à míngua de atenuantes e agravantes, mantenho o patamar de
3 meses e 10 dias de detenção.

Na terceira fase da pena, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena, torno a reprimenda definitiva em 3 meses e 10 dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL

Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CP), aplicado pelo magistrado, pois “
o réu praticou mediante mais de uma ação os dois crimes
”, encontro o patamar final de
10 meses e 6 dias de detenção
.

Nesse ponto, sobre o erro material aduzido pelo órgão ministerial nas contrarrazões de 1o grau, no sentido que o magistrado ao somar as penas o fez de forma equivocada, pois aumentou em 1 ano a somatória das penas, anoto que o equívoco foi observado neste momento e somado de forma escorreita.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime inicial aberto, consoante os termos do art. 33, §2o, alínea
”
, do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao art. 44, I, CP, bem como à Súmula 588 do STJ.

DO
SURSIS

Mantenho o
Sursis
aplicado pelo Juízo oficiante (art. 77, do CP),
pelo período de provas de
2 anos
, considerando o
quantum
da pena final e as circunstâncias do caso concreto.

5.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou

provimento

parcial
ao apelo,

para neutralizar as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) depreciadas na 1a fase da pena –
culpabilidade e personalidade do crime -,
para todos os delitos quais sejam:
Lesão Corporal no contexto da violência doméstica
(art. 129. §9o do CP),
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Resistência
(art. 329 do CP) – e, fixar a
pena definitiva
do apelante
Manoel Boeno Neres Souza

para

10 meses e 6 dias
de
detenção,
diante do
concurso material
de crimes (art. 69 do CP).

Mantenho o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda e o
Sursis,

no período de
2 anos
, bem como os demais termos da sentença.

Reduzo
o patamar fixado pelo Juízo singular, a título de
indenização dos danos causados às vítimas – genitores do réu -
, de R$ 5.000,00, para
R$ 2.000,00
para cada vítima.

Comunique-se o Juízo das Execuções,
com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023